Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702518-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILVAN DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal realize a “imediata regulação da autora para o Instituto Hospital de Base, bem como a realização da cirurgia torácica: pleuroscopia com biópsia e demais procedimentos necessários ao seu tratamento médico”. Alega a agravante que em 28/11/2023 foi diagnosticada com “quadro citológico positivo para malignidade”, sendo solicitada em 4/12/2023 cirurgia torácica: pleuroscopia com biópsia a ser realizada no Hospital de Base de Brasília. Sustenta que o procedimento é urgente diante da gravidade da doença e do risco de agravamento e morte. Não foi deferida a tutela de urgência ID 54699879 ao argumento de que não há informação sobre a posição da agravante na fila nem sobre a situação de outros pacientes que estejam em situação mais grave (classificação de risco) a fim de analisar os critérios de prioridade estabelecidos no art. 2o, §2o, da Lei 14.238/2021. Além disso, ainda não foi violado o prazo de 60 dias estabelecido no art. 2o da Lei 12.732/2012. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. A agravante foi diagnosticada com “quadro citológico positivo para malignidade”, e se inserida no Sistema de Regulação para realização de cirurgia torácica: pleuroscopia com biópsia, sob a classificação de risco VERMELHO - EMERGÊNCIA, conforme relatório de ID. 182574355. Portanto, conforme prontuário médico, exames, relatórios e pareceres médicos juntados aos autos, uma vez que, a situação da autora foi classificada como emergencial, conforme retratado na inscrição para cirurgia torácica: pleuroscopia com biópsia, sob a classificação de risco VERMELHO - EMERGÊNCIA), verifica-se a presença da fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço, uma vez que tendo sido sua situação classificada como emergencial e risco VERMELHO, resta demonstrada a urgência na realização do tratamento, não podendo a agravante, esperar um prazo de até 60 (sessenta) dias. Assim, não deve a Agravante aguardar o prazo previsto em lei, por atendimento na rede pública de saúde, sob pena de sofrer o perecimento do seu direito. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ocorre que houve piora importante do quadro clínico da agravante e desconforto respiratório, motivo pelo qual a médica Ana Beatriz Barros G A de Magella – CRM 27493 solicitou a “TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA LEITO DE UTI URGENTE!!!” (ID 54834080 e seguintes). Logo, no caso, a transferência em comento deve ser realizada imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar da agravante para leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretariade Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito